Tribunal: TJES
Processo: 5034843-20.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034843-20.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARLENE DE NADAI CETTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034843-20.2024.8.08.0048

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MARLENE DE NADAI CETTO

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO.
AJUSTE ORIGINAL COM ASSINATURA. CONTRATO POSTERIOR FORMALIZADO

DE FORMA ELETRÔNICA
. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE.
CARTÃO DE CRÉDITO USADO PARA COMPRAS. VALORES RECEBIDOS EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA.
CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO

DE

DECISÃO

(
ART.

98

DA

CF

1988
)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BMG SA.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
MARLENE DE NADAI CETTO
que assim decidiu:
Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: DECLARAR a rescisão do contrato objeto da lide; CONDENAR o requerido a restituição, em dobro, dos valores já descontados no beneficio da autora, no valor de R$ 2.179,55, a título de dano material, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso; CONDENAR o requerido, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data. Julgo improcedente o pedido contraposto.
”

Em sede recursal (ID 15261800), o requerido reitera
a prejudicial da prescrição e da decadência
, sustentando a regularidade e licitude da contratação, pugnando pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões no ID 15261810.

É a síntese do necessário.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, rejeito as prejudiciais de mérito alegadas pelo recorrente, pois não há que se falar no decurso do prazo prescricional, eis que os cinco anos, na forma do CDC, são contados a partir do pagamento da última prestação, e, não propriamente da data da celebração do ajuste, tampouco decadencial, pelo mesmo motivo, razão pela qual devem ser afastadas.

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A sentença comporta total reforma,
por mais que tenha sido reconhecida a revelia da parte requerida nos autos, considerando a ampla gama de documentos apresentados
. A tese contida no termo de apresentação da autora é de negativa da contratação, por desconhecer o ajuste, e, ainda, de não ter recebido os valores, não se tratando a hipótese de vício de consentimento.

Com a contestação, a parte recorrente apresentou dois contratos celebrados pela autora, um de forma pessoal (ID 15261787), cuja veracidade das assinaturas não restara impugnada, e, outro, de forma eletrônica (ID 15261788), que também não restara impugnado.

Realmente, a simples apresentação de “selfie” como prova inequívoca da contratação não socorre a parte recorrente na demonstração de que a autora contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado, ou, ainda, tirada para utilização de outra contratação e reaproveitada no caso.

Contudo, o mecanismo de captação utilizado pelo banco recorrente não denota essa situação, posto que conforme consta do documento de ID 15261788, além da fotografia utilizada, há outros elementos na contratação que indicam que fora efetivamente a autora quem realizara o ajuste, não se tratando de fraude.

Consta do contrato o mesmo telefone utilizado pela autora (27) 99998-6016, e, ainda, o mesmo endereço – Rua Atílio Vivacqua, n. 217,
Vista da Serra 2
– conforme consta do termo de abertura da presente demanda (ID 15261109)
.

No contrato celebrado pessoalmente, as assinaturas constantes são extremamente parecidas com as da autora (ID 15261109), constando, ainda, que os valores foram depositados em contas de sua titularidade (ID 15261790).

Diferentemente do magistrado de primeiro grau, não sei como o mesmo chegou a apontar a disparidade nas grafias, haja vista que a assinatura da autora é desenhada, ou seja, acaba variando de uma para outra, apesar de manter grande semelhança.
Apesar da autora, na inicial, negar ter recebido qualquer valor, após a exibição das transferências, não impugnou as mesmas.

Por fim, apesar de constar o desconhecimento da contratação, o cartão de crédito fora amplamente utilizado (ID 15261789) no comércio local da Serra,
não sendo crível, portanto, a alegação de desconhecimento da contratação.

Nem a tese de vício de consentimento é passível de ser acolhida, seja pelo fato do contrato entabulado ser claro como a luz solar de que se trata de cartão de crédito consignado, inclusive constando no ajuste o desenho de cartão colorido, seja pelo fato da autora ter conhecimento desse tipo de contratação, eis que há muito já mantém relacionamento com o banco, utilizando o plástico para compras em diversas oportunidades, o que verifico ao ID 14275293.

Por tais razões, uma vez reconhecido como válido o ajuste firmado, deve a autora cumpri-lo em sua integralidade, inexistindo danos materiais e morais a serem indenizados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, revogando, consequentemente, a tutela de urgência deferida. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,

14

de

agosto

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pelo

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)